Tribunal: TJMMG
Processo: 2000091-54.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000091-54.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 28/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO PUNITIVA COM INOBSERVÂNCIA DA LEI APLICÁVEL – DECISÃO QUE ACOLHE, SEM RESSALVAS, O PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE E, LADO OUTRO, É CONTRÁRIO QUANTO À PUNIÇÃO A SER APLICADA – AUSÊNCIA DE REMESSA AO COMANDO HIERÁRQUICO SUPERIOR PARA A DECISÃO – NULIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelados Moisés Nonato Santos de Aguiar, Edinei do Carmo Pretes e Romerson Weslwy Rocha Zahn, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Estado, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cb PM Moisés Nonato Santos de Aguiar, 3º Sgt PM Romerson Wesley Rocha Zahn e Cb PM Edinei do Carmo Prestes, visando a anulação de atos punitivos disciplinares aplicados na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.094/2017 – 12ª Cia PM Ind MAT. Os autores alegaram que: - foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 121.522/2016, pela 12ª Região de Polícia Militar (RPM), para a apuração de denúncias de supostas omissões de fiscalizações cometidas por militares do Pelotão do Policiamento Ambiental de Ipanema/MG. - foi instaurada a SAD n. 104.094/2017 – 12ª Cia PM Ind MAT –, em decorrência das apurações feitas no supracitado IPM, acusando os autores de, em tese, “ter, em 2016, adquirido um lote no loteamento denominado “Roça Grande”, sendo que tal loteamento encontrava-se irregular e com infrações ambientais; em 2016 teria passado por diversas vezes em frente ao local onde apresentava infração ambiental e não adotou providências; teria se beneficiado com alimentação em um restaurante custeado pelo ex-prefeito de Taparuba/MG, amoldando-se tal conduta, em tese, às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressões disciplinares previstas no art. 14, II e 15, III, ambos do CEDM”. - se defenderam conforme acusação supracitada, contudo, ao final da instrução, a acusação foi inovada, tendo o encarregado aberto vista para defesa final nos seguintes termos: “Teria se beneficiado com alimentação em um restaurante custeado pela Prefeitura Municipal de Taparuba/MG, sem haver convênio vigente entre a PMMG e a respectiva Prefeitura, no ano de 2016, teria deixado de realizar patrulhamento ambiental preventivo e fiscalizações no loteamento denominado ‘Roça Grande’, localizado na cidade de Ipanema/MG, após a compra de um lote realizado pelo acusado no ano de 2016, sendo que o respectivo loteamento havia sido autuado por infração ambiental, por outros policiais do meio ambiente, antes e depois da compra pelo acusado. Infringindo assim, desta feita, os incisos XIV e XIX do art. 13 do CEDM”. - houve contradição na solução da SAD, haja vista que consta o acolhimento do parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), sem ressalvas, contudo não se aplicou o artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), como foi opinado no parecer. - embora o parecer do CEDMU não vincule a solução da autoridade, em caso de acolhimento total, deveria ter-se decidido igualmente, ou seja, com a aplicação do artigo 10. - caso fosse aplicado o artigo 10 do CEDM, como opinou o CEDMU, não haveria a perda de pontos nos conceitos dos autores, sendo que todos eles estariam ainda com o conceito A+50. - caso não se entenda que há contradição e que a autoridade, de fato, não quis aplicar o artigo 10, haveria omissão na solução, uma vez que não há fundamentação em relação à decisão pela não aplicação do artigo 10 do CEDM. - de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os atos administrativos devem ser fundamentados; além disso, dizem que a própria Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) editou a Instrução de Recursos Humanos nº 260/03 – DRH –, de 13/01/2003, estabelecendo orientações sobre a aplicação do artigo 10 do CEDM, que, em seu artigo 1º, inciso III, determina que deve ser observada a fundamentação e a motivação do ato administrativo, caso contrário, viola-se o princípio da legalidade e outros princípios constitucionais, como ocorreu no caso em tela, sendo, portanto, o ato passível de revisão pelo Judiciário. - a falta de fundamentação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, para enfrentar-se a decisão em eventual recurso, é necessário que a mesma apresente as razões de convencimento da autoridade. - a autoridade utilizou como agravantes os itens II, IV e V do artigo 21 do CEDM. Contudo, em relação ao item V, não foi mencionado o subitem considerado para a decisão, o que resultou em cerceamento de defesa, além de violar o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República (CR) de 1988, devendo, portanto, serem anuladas as sanções. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - de acordo como os artigos 18 e 51, ambos do CEDM, no ato de sanção, devem ser computados os pontos referentes às recompensas conquistadas pelos acusados nos 12 (doze) meses anteriores à data da infração; contudo, durante toda a instrução, não foi constatada a data exata da transgressão, mas no ato de sanção foi considerada, hipoteticamente, a data de 01/06/2016 como data do fato. - com relação à data lançada no ato de sanção, alegam que “inventar uma data para inserir no ato de sanção disciplinar é uma aberração jurídica, violando severamente o devido processo legal, especificamente o contraditório e a ampla defesa”. - durante todo o procedimento, foi considerado o ano de 2016 como o ano provável de ocorrência das supostas transgressões, razão pela qual deveriam ser consideradas todas as recompensas adquiridas pelos autores no ano de 2015, entretanto, a autoridade deixou de considerar a nota meritória atribuída ao autor 1º Sgt PM Romerson Wesley Rocha Zahn, datada de 08/01/2015, motivo pelo qual deverão ser anulados os atos de sanção. - teriam apresentado, nas razões escritas de defesa, argumentos necessários à elucidação dos fatos, argumentando que as supostas denúncias anônimas não foram alvo de fiscalização, por parte dos autores, pelo fato de terem sido feitas diretamente ao Comando de Policiamento Ambiental de Ipatinga/MG, e não ao Pelotão Ambiental de Ipanema/MG - o não enfrentamento das teses defensivas viola o artigo 5º, LV, da CR/88, gerando nulidade do ato administrativo, principalmente por ter a autoridade apresentado argumentos rasos, infundados e não fundamentados para não analisar as teses, devendo o Judiciário apreciar a violação praticada pelo encarregado. - em relação ao autor Cb. PM Moisés Nonato Santos de Aguiar pesava a acusação de "deixar de realizar patrulhamento ambiental preventivo e fiscalizações no loteamento denominado ‘Roça Grande’ no ano de 2016”; todavia diz que esse autor alegou em seu depoimento pessoal que, durante o ano de 2016, trabalhou em função administrativa, não sendo empenhado no serviço operacional. - foram juntadas as escalas de serviço na presente ação, porém afirmam que as mesmas já eram acessíveis ao encarregado, que poderia tê-las juntado aos autos da SAD, para efetividade da busca pela verdade real, mas ele desconsiderou a alegação do autor, sendo que a punição foi contrária às provas constantes nos autos, devendo ser analisada pelo Judiciário. - não houve indicação de data específica da transgressão, tanto na portaria de instauração, quanto no termo de abertura de vista, para que os autores pudessem apresentar a defesa objetivamente, sendo, portanto, causa de nulidade por cerceamento de defesa; além disso, alegam que, nos atos de sanção, foi criada uma data fictícia como suposta data da transgressão, qual seja, 01/06/2016, sem qualquer fundamento, o que impediu que os autores exercessem totalmente seu direito de defesa. - ao criar a data fictícia no ato de punição, ocorreu a interferência na contagem de recompensas, uma vez que, anteriormente à criação da data, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contava-se todo o ano de 2015 e, após, passou-se a ser contado apenas após junho de 2015, sem qualquer prova correta da data da transgressão, constituindo cerceamento de defesa. - em relação à acusação de os autores terem sido beneficiados com alimentação em um restaurante, custeados pelo ex-prefeito de Taparuba/MG, sem haver convênio com a prefeitura, alegam que os documentos que embasam tal acusação não possuem registro do ano em que tais fatos teriam ocorrido; consequentemente, não foi apontada data específica no termo de abertura de vista para as razões finais de defesa, impedindo que os autores exerçam amplamente o contraditório e a ampla defesa, bem como atrapalhando a análise de prescrição. - “de acordo com a própria acusação, os autores teriam se beneficiado com a alimentação paga pelo ex-prefeito de Taparuba, Senhor Lilico, cuja gestão à frente da Prefeitura Municipal encerrou-se no ano de 2012, logo, em uma hipotética prática de transgressão disciplinar, ela estaria fulminada pela prescrição”. - corroborando o aqui alegado, o escrivão do CEDMU, em seu voto vencido, afirmou que, por não ter sido informado, objetivamente, onde, quando e como as transgressões foram cometidas, os acusados tiveram dificuldade ou não conseguiram exercer plenamente o contraditório. - foi juntado aos autos, pelo encarregado, quadro sinótico, demonstrando datas em que os autores teriam se beneficiado com alimentação; Porém os documentos que, em tese, comprovariam as datas não especificam o ano, apontando apenas dia e mês, além de apresentarem quatro militares e apenas duas refeições, ou seja, a conduta não foi imputada objetivamente a um militar específico, portanto defende que não há dados essenciais para que os autores exercessem o contraditório e a ampla defesa. - cabe à Administração comprovar a prática de transgressões, estabelecendo condutas específicas, bem como data objetiva do cometimento, sendo que a não comprovação viola os princípios e preceitos constitucionais, em especial o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. - o fato objeto dessa ação já foi apreciado pelo Judiciário nos autos do Processo nº 5000650-68.2019.9.13.0003, com sentença de procedência, já transitada em julgado. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 21, CONT1), impugnando a pretensão deduzida em juízo pelos autores e pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em sentença (Evento 38), o meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu o que segue: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II- FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, “I – ao término das investigações preliminares realizadas em sede do IPM nº 121.522/2016 – 12ª RPM, afloraram indícios de conduta antiética praticada pelos nº 112.829-7, 3º Sgt PM Romerson Wesley Rocha Zahn, nº 127.412-5, Cb PM Edinei do Carmo Pretes e pelo nº 141.644-5, Cb PM Moisés Nonato Santos de Aguiar, todos do 3º GP MAMB / 5º PEL MAT – IPANEMA; II – consta nos autos que os militares estariam se beneficiando com alimentação em um restaurante custeado pelo ex-prefeito de Taparuba/MG; III – teriam deixado de realizar fiscalização ambiental em empreendimento passivo [sic] de fiscalização, conforme demonstrado através da movimentação da viatura do grupamento, vez que a mesma transitava de forma frequente em frente ao local; IV – teriam adquirido imóvel em loteamento que havia sido autuado em data anterior pelos próprios militares integrantes da Fração de Meio Ambiente de Ipanema/MG;” Por tais fatos, os Autores responderam à Sindicância Administrativa Disciplinar nº 104.094/2017 – 12ª Cia PM Ind MAT, cuja solução, ao final, concluiu que os Autores cometeram as transgressões disciplinares previstas nos artigos 13, XVI e 15, III, ambos do CEDM, sendo sancionados com a perda de pontos e prestação de serviços. Pois bem. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de ingerir em sua competência. Contudo, também lhe é permitido exercer essa ingerência quando a margem de liberdade concedida ao administrador diante do caso concreto é ultrapassada, hipótese que qualifica a decisão como arbitrária e, portanto, passível de subsunção judicial. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de procedência da ação proposta, pois existem ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção, senão vejamos. De início, os Autores apontam nulidade no ato de solução da SAD, ao argumento de que o CEDMU opinou pela aplicação do artigo 10, do CEDM, sendo que o Comandante da 12ª Cia PM Ind MAT resolveu acolher integralmente o parecer do CEDMU, a aplicação do artigo 10, do CEDM. José dos Santos Carvalho Filho leciona que: “Pode ocorrer que o julgador discorde dos termos do relatório da comissão processante. Essa discordância pode traduzir: - a aplicação da sanção, quando o relatório indicou a absolvição; - a absolvição, quando o relatório indicou a apenação; e - a aplicação de sanção diversa (mais grave ou mais leve) daquela sugerida pela comissão. No que se refere à apenação mais grave (reformatio in pejus), é importante assinalar que a autoridade decisória não está vinculada, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 como visto, à apreciação opinativa da comissão processante, por isso que nada impede que aplique penalidade mais severa.” (in “Manual de Direito Administrativo”, Lúmen Júris editora, RJ, 13ª edição, 2005, p. 771). Assim, dada a semântica do que seja parecer, conclui-se não se traduzir em decisão os relatórios do sindicante e do CEDMU, mas mera opinião, porém, vinculando, no presente caso, a futura decisão da autoridade sancionadora competente. Noutro giro, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da Administração”, incluindo entre estes os atos administrativos propriamente ditos, como espécie. Por sua vez, a doutrinadora define ato administrativo como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário”. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião – entre eles os pareceres, são classificados como atos da Administração e não como atos administrativos. Em outra vertente, por produzir efeitos jurídicos, o ato punitivo de servidor público, trata-se de ato administrativo. Portanto, a solução emanada pelo Comandante da 12ª Cia PM Ind MAT, à vista do constante no artigo 74, inciso III, do CEDM, se enquadra no conceito de ato administrativo, pois possui caráter decisório, assim produzindo efeitos jurídicos. Com o objetivo de se controlar a legalidade dos atos administrativos, a Administração Pública deve apresentar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. [...] Pela Teoria dos Motivos Determinantes a validade do ato administrativo deve ser vinculada aos motivos indicados como fundamento, implicando em nulidade caso haja dissonância ou inexistência. Tal omissão fere o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, posto que vai de confronto ao parágrafo 2º desse último: “Art. 13 – A atividade de administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.• (Caput com redação dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 49, de 13/6/2001.) § 1º – A moralidade e a razoabilidade dos atos do Poder Público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso. § 2º – O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade.” O artigo 10, do CEDM, por sua vez, assim dispõe: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU.” Em seu parecer (evento 1, DOC63), o CEDMU assim concluiu: “Analisada a documentação, emitiu o CEDMU o seguinte parecer: Por maioria de votos, pelo enquadramento disciplinar dos militares nas transgressões descritas no art. 13, XVI e 15, III, do CEDM; Antecipadamente, o Conselho, também por maioria de votos, manifesta antecipadamente favorável à aplicação do previsto no artigo 10, do CEDM, e pela não publicação ostensiva do enquadramento;” Já o Comandante da 12ª Cia PM Ind MAT, no ato de solução da SAD, decidiu: “2.1. acolher o parecer do CEDMU; 2.2. enquadrar disciplinarmente os sindicados conforme as seguintes tipificações: Nº PM P/G NOME Tipificação – CEDM 112.819-7 3º Sgt PM Romerson Wesley Rocha Zahn Art. 13, XVI/art. 15, III 127.412-5 Cb PM Edinei do Carmo Pretes Art. 13, XVI/art. 15, III 141.644-5 Cb PM Moisés Nonato Santos de Aguiar Art. 13, XVI/art. 15, III 2.3. cientificar os militares desta decisão; 2.4. publicar esta solução em BI.” Há de ser ressaltado que aqui há uma clara contradição. Ora, o CEDMU opina pela aplicação do artigo 10, do CEDM. O Comandante, por sua vez, acolhe o parecer do CEMU, mas não aplica o artigo 10, em evidente inobservância à parte final de seu dispositivo, ao deixar de fundamentar a sua decisão neste mister. É certo que a decisão de aplicação, ou não, do que dispõe o já citado artigo, é ato discricionário da Autoridade. No entanto, sua negativa deve ser fundamentada, o que não ocorreu nos presentes autos, já que, em sua decisão, o Comandante acolheu, sem ressalvas, o parecer do CEDMU. Se o Comandante acolheu o parecer do CEDMU, deveria ter aplicado o artigo 10. Se não concordou com a aplicação do artigo 10, deveria ter acolhido parcialmente o parecer do CEDMU, e feito a ressalva da opção pela não aplicação do artigo 10, o que não ocorreu, devendo o ato, pois, ser passível de reprimenda por parte deste Juízo. No mesmo sentido é o entendimento quanto argumento autoral de cerceamento de defesa, pelo fato de a Autoridade apontar a agravante do artigo 21, V, do CEDM, sem definir em qual subitem se inseriu o ato, além do fato da recusa, pelo Sindicante, em analisar e ultrapassar as teses levantadas pela defesa. Ressalto que a formalidade é essencial para o ato administrativo, não devendo ocorrer somente por mero capricho, e sim com o objetivo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 buscar resguardar o interesse das partes, sob pena de não atingir sua finalidade, o que ocorreu no presente caso. Dispõe o inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal: “LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”; Adentrando o mérito do ato administrativo, e tendo em vista que a Administração Militar se insere no contexto da Administração Pública, como Administração Pública Militar (Seção IV do Título III da Constituição Estadual de Minas Gerais, de 21/09/1989), impõe-se aqui a determinação dos artigos 4º, §4º, e 13, § 2º, que obrigam a Administração Pública a motivar os seus atos, o que não se verificou na SAD ora combatida. Pela cópia do procedimento disciplinar trazida aos autos conclui-se haver a Administração Militar preterido o direito ao contraditório e ampla defesa dos Autores, garantido pelo dispositivo acima transcrito, na medida em que não motivou suficientemente seus atos, tanto opinativos, como decisórios, além de não apontar precisamente, as datas das supostas transgressões disciplinares. Outrossim, os princípios do contraditório e ampla defesa determinam que os argumentos da defesa sejam considerados e fundamentadamente combatidos. Por tais razões, não há outra conclusão a se chegar, senão a de que não houve motivação suficiente para a aplicação de pena disciplinar aos Autores, em razão da ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento. Destarte, preterido o direito à defesa e ao contraditório, assegurados aos acusados em geral, conforme o dispositivo constitucional acima transcrito, a procedência da ação é medida que se impõe. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais (Evento 45 dos autos de origem), em cujas razões sustenta o seguinte: [...] Data máxima vênia, mas têm-se que no caso dos autos o nobre sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista que julgou procedente os pedidos, declarando a anulação de um procedimento administrativo que seguiu com todos os trâmites legais, o qual foi pautado pelos princípios da moralidade, legalidade, motivação, restando comprovado à existência de transgressão normativa, assegurados o contraditório, ampla defesa, tal como se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 analisa pelos pareceres unânimes do Sindicante, do CEDMU, na decisão exarada pelo Major Comandante da 12ª Cia PM, reiterado pela decisão do Cel. PM Comandante da 12ª RPM no recurso administrativo aviado pelo sindicado. Nessa toada, não tem razão a decisão anulatória em razão da suposta inobservância pelo Comandante da 12ª RPM, da aplicação da benesse do art. 10 do CEDM, quando da concordância parcial ao parecer do CEDMU, tal como o CEDMU havia manifestado em seu parecer, o que haveria gerado contradição no ato decisório, sendo passível de reprimenda de nulidade. Concessa vênia, mas a ausência da palavra “parcialmente” não pode acarretar na minoração do caráter decisório da mesma, ou do seu acerto, sendo quando muito mero erro material, uma vez que foi pautada pelas provas colhidas na própria SAD, rebatendo as alegações de defesa, analisando o libelo acusatório, de tal sorte que, tanto o Sindicante e o CEDMU foram categóricos em afirmar a existência de transgressão disciplinar por parte dos sindicados. Ora, ainda que o Comandante não tenha utilizado a palavra “parcialmente”, toda a fundamentação se encontra em total sintonia com o conteúdo decisório, dos quais, avaliando os exaurientes argumentos apresentados pela acusação, o farto acervo probatório colhido na SAD, decidiu pela punição administrativa do acusado, não sendo passível de se vislumbrar a nulidade de toda a Sindicância, bem como da sanção, por mero erro material. Reitera-se, ademais, que a competência para aplicação da benesse do art. 10 do CEDM é da autoridade competente, tal como explicita o art. 45, I ao VI da referenciada legislação, de modo que, o parecer do CEDMU é meramente opinativo, assim, se a autoridade competente não o aplicou, não há que se falar em violação de qualquer tipo, haja vista ser ato discricionário do mesmo, não vinculativo, ainda menos obrigatório. Por fim, haveria contradição no conteúdo decisório caso a fundamentação e a exposição dos fatos pelo Comandante da 12ª RPM fossem divergentes da parte dispositiva da decisão, ou, se não lhe fosse facultativa à aplicação da benesse do art. 10 do CEDM, o que não é o caso dos autos. Mister destacar que, o Col. STJ pavimentou o firme entendimento de que, sob os atos administrativos impera a ratio iuris de que só haverá nulidade quando comprovado prejuízo real e concreto da parte, o que advém da aplicação subsidiária do princípio do pas de nullité sans grief , somado à presunção juris tantum de veracidade e legitimidade que gozam os praticados pela Administração Pública, senão vejamos: [...] Quanto à suposta ausência do cumprimento ao princípio da motivação, no ato sancionatório exarado pela Administração Pública Militar, apontado pelo nobre sentenciante, bem como do suposto malferimento do contraditório e ampla defesa, também não pode prosperar. Isso porque, permissa vênia, os autos do procedimento administrativo em anexo, demonstram, frontalmente, o contrário, tal como se pode observar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pelos pareceres produzidos pelo Sindicante, CEDMU e a decisão do Comandante da 12ª RPM. Isso pois, o princípio da motivação se trata de princípio implícito à Carta Magna de 1988, tal como já decidiu o Col. STJ, encontrando-se fundamentado pela Lei Federal 9748/99, ao qual se aplica subsidiariamente aos processos administrativos no âmbito estadual, em seu art. 50 que assim prevê, in verbis: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...] § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.” Nesse passo, compulsando os autos da SAD, em especial aos pareceres e decisão, exaustivamente destacados, se nota que as autoridades não somente justificaram a aplicação da penalidade administrativa, mas analisaram todas as provas, pesaram os argumentos de acusação, tanto quanto o da defesa, motivando, justificadamente e de maneira mui bem fundamentada a decisão sancionatória combatida, de modo a inexistir violação ao princípio da motivação. Ora, ao sindicado foi oportunizado à ciência e manifestação nos autos do procedimento administrativo, conhecendo os fatos que pesavam em seu desfavor, de tal modo que pode constituir defensor hábil a lhe defender das acusações, tendo inclusive apresentado recurso administrativo, de tal modo que se valeu, portanto, da ampla defesa e do contraditório, não havendo o que se falar em violação dos mesmo. [...] Os autores, intimados, ofertaram contrarrazões ao apelo (Evento 53), requerendo o desprovimento do apelo interposto, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita atenção estes autos, notadamente o processo disciplinar a que se referem, para, enfim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 realizar o cotejo da decisão punitiva com a sentença e os termos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Feito isso, e apesar de reconhecer a materialidade dos fatos transgressivos, não posso me afastar da respeitável sentença proferida pelo culto juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em cujos fundamentos repousam brilhantes lições sobre a nulidade de decisão administrativa pelo Poder Judiciário. E no caso dos autos realmente incide o vício apontado pelo douto magistrado a quo. Vejam, vossas excelências, que o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu o seguinte parecer: Analisada a documentação, emitiu o CEDMU o seguinte parecer: Por maioria de votos, pelo enquadramento disciplinar dos militares nas transgressões descritas no art. 13, XVI e 15, III, do CEDM; Antecipadamente, o Conselho, também por maioria de votos, manifesta antecipadamente favorável à aplicação do previsto no artigo 10, do CEDM, e pela não publicação ostensiva do enquadramento; Então, o CEDMU cumpriu o seu papel legal, manifestando-se pela existência das transgressões, mas sugerindo a substituição da sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, conforme previsão do art. 80 e do art. 10, ambos do CEDM, nessa ordem. Os citados dispositivos assim dispõem: Art. 80 – Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao Comandante da Unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso. Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. O CEDMU propôs o enquadramento disciplinar, mas com a substituição das sanções cabíveis pelas medidas de aconselhamento e advertência verbal, e, nos termos do art. 80 do CEDM, o referido conselho pode fazer a proposta, sem ofensa à competência da autoridade militar para apreciar a conveniência e a oportunidade, mas, se a autoridade entender de forma diversa à medida proposta, deve expressamente expor a sua discordância, total ou parcial, e fundamentar suas razões de decidir. Nesse sentido, a autoridade militar acolheu o parecer do CEDMU, sem reservas, o que indica, por óbvio, o acolhimento integral, mas modificou a medida disciplinar proposta sem, contudo, fundamentar sua decisão, cuja motivação impõe a exposição das razões de direito em decidir no sentido contrário, ainda que parcialmente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A autoridade militar não aplicou a medida proposta pelo CEDMU, optando por sancionar os militares com a perda de pontos em seus conceitos funcionais e com a prestação de serviços. A autoridade militar pode discordar do parecer do CEDMU, de forma total ou parcial, sendo imperioso, contudo, que fundamente a decisão nos pontos de discordância. O art. 84 do CEDM, aliás, determina à autoridade militar a remessa dos autos ao comando hierárquico superior quando houver discordância com o CEDMU no tocante à aplicação da sanção disciplinar, mas a autoridade que aplicou a sanção não cuidou de observar o mandamento legal e nem de cumprir a diligência a seu cargo. Confira-se o dispositivo legal em tela: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Notem, por fim, a exemplo do que restou consignado na sentença, que não tratamos do mérito do ato administrativo, mas da mais pura e estrita legalidade, com análise de ofensa a texto de lei, o que permite ao Poder Judiciário, sem ressalvas, anular o ato administrativo. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, diga-se, proferida com a observância dos ditames legais aplicáveis à matéria. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de agosto de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator